Tribunal: TJDFT
Processo: 0730025-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0730025-46.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DICKRAN BERBERIAN JUNIOR, MIRELI FREIRE FREITAS BERBERIAN AGRAVADO: LB10 INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), JOÃO FORTES ENGENHARIA S.A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), WAGNER TADEU PEREIRA LOFARE, ROBERTO ALEXANDRE DE ALENCAR ARARIPE QUILELLI CORREA, FRANCISCO DE ALMEIDA E SILVA D E C I S Ã O ID 63311269: pedido de sustentação oral em agravo de instrumento. Indeferimento: situação que não se enquadra no rol taxativo do art.110, do Regimento Interno do TJDFT. Intime-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator